Tribunal: TJES
Processo: 0027536-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0027536-22.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALCIR DA SILVA DIAS e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (7)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO
E
OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por VALCIR DA SILVA DIAS, HERMENEGILDO PALAURO FILHO, HILÁRIO ANTÔNIO FIOROT FRASSON e ESPERIDIÃO CARLOS FRASSON contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de fundamentar adequadamente a decisão diante das provas dos autos, quanto à proporcionalidade da pena fixada, e se restou configurada nulidade pela suposta apreensão ilegal de celular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto a alegada existência dos vícios da omissão e obscuridade, ressalta-se que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, com enfrentamento direto e expresso das alegações defensivas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada nos termos do art. 619 do CPP.

4. A alegação de apreensão ilegal do celular foi corretamente rejeitada por preclusão, uma vez que eventual nulidade não foi arguida até a decisão de pronúncia. Ademais, a apreensão ocorreu no momento da prisão, estando o aparelho na posse do acusado, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

5. A decisão reconheceu que a condenação foi amparada em provas consistentes, incluindo confissão de corréu, depoimentos convergentes, interceptações telefônicas e análise técnica de dados, além de relatos da vítima sobre risco iminente.

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada com base em elementos constantes dos autos, não se verificando a desproporcionalidade alegada.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao reexame das provas, sendo incabível sua utilização para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0027536-22.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALCIR DA SILVA DIAS, HERMENEGILDO PALAURO FILHO, HILARIO ANTÔNIO FIOROT FRASSON, ESPERIDIÃO CARLOS FRASSON, DIONATHAS ALVES VIEIRA, BRUNO RODRIGUES BROETTO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: DAVI PASCOAL MIRANDA - ES13518-A
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE LYRA TRANCOSO - ES19384-A
Advogados do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A, DRIELI SACCANI - ES25250
Advogado do(a) APELANTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelações
crimina
is
interpost
a
s por

(1.)

Hilário Antônio Fiorot Frasson,
(2.)

Esperidião Carlos Frasson,
(3.)
Valcir da Silva Dias,
(4.)
Hermenegildo Palauro Filho,
(5.)
Dionathas Alves Vieira,
(6.)

Bruno Rodrigues Broetto,
e pelo assistente de acusação,

(7.)

Douglas Gottardi Tonini
,

em face da sentença de fls. 4.783/4.806,
complementada
às fls. 4.912/4.913, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória - Comarca da Capital, que, consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva
e
statal, condenando os recorrentes “Hilário” e “Esperidião” pela prática do
s
crime
s
previsto
s
art. 121, § 2º,
incs.
I,
II,
IV
e
VI, e art. 347, parágrafo único,
ambos
do C
P
,
os acusados “Valcir”, “Hermenegildo” e Dionathas”, pela prática dos delitos previstos
no
art. 121, § 2º,
incs.
I,
II
e IV, e art. 347, parágrafo único, ambos do C
P, e “Bruno”, pela prática do crime
do
art. 121,
caput
, do CP, às penas
de
:

(i)
Hilário Antônio Fiorot Frasson
,
30
(
trinta
) anos de reclusão e 01 (um) ano,
03
(
três
) m
eses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção,
e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa,
em regime inicial fechado;

(ii)
Esperidião Carlos Frasson
,
30
(
trinta
) anos de reclusão e
01 (um) ano e
01
(
um
) m
ês
de detenção
,
e ao pagamento de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa,
em regime inicial fechado;

(iii)
Valcir da Silva Dias
,
26
(
vinte e seis
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e
10
(
dez
)
meses
e
14
(
quatorze
)
dias
de detenção,
e ao pagamento de 1
75
(
cento
e
setenta e cinco
) dias-multa,
em regime inicial fechado;

(iv)
Hermenegildo Palauro Filho
,
26
(
vinte e seis
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e
10
(
dez
)
meses
e
14
(
quatorze
)
dias
de detenção,
e ao pagamento de 1
75
(
cento
e
setenta e cinco
) dias-multa,
em regime inicial fechado;

(v)
Dionathas Alves Vieira
, 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção,
e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa,
em regime inicial fechado,
e

(vi)
Bruno Rodrigues Broetto
, 1
0
(dez) anos e 0
5
(
cinco
)
dias
de reclusão, em regime inicial fechado.

Acerca d
os fatos
, a
peça acusatória informa
que, no dia
14 de setembro de 2017, por volta das 19 horas, no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hospital das Clínicas),
nesta Capital
, a vítima Milena Gottardi Tonini Frasson, foi alvejada por disparos de arma de fogo, efetuados por Dionathas Alves Vieira, a mando de Hilário Antônio Fiorot Frasson (seu marido) e Esperidião Carlos Frasson (sogro da vítima), com participação de Valcir da Silva Dias, Hermenegildo Palauro Filho e Bruno Rodrigues Broetto, todos, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de vontades.

Segundo apurado, a ofendida
, que era casada com
o réu “
Hilário” havia cerca de 13
(treze)
anos, vinha sendo submetida a comportamentos agressivos e obsessivos por parte do companheiro, inclusive com abusos psicológicos e agressões verbais contra ela e as filhas do casal.

Após anos de convivência insustentável,
a vítima
ingressou com medida cautelar de separação de corpos em abril de 2017, e obteve autorização judicial para sair do lar conjugal, levando consigo as filhas menores.

A decisão d
a ofendida
em romper definitivamente o vínculo conjugal teria motivado
o réu “
Hilário” a planejar sua morte, ato com o qual
o acusado “
Esperidião”, pai do
acima mencionado
acusado e sogro da vítima, prontamente concordou, considerando a separação como uma afronta à sua família.

Em razão disso, a
mbos decidiram contratar terceiros para
matar

a ofendida, ocasião em que os réus “
Valcir” e “Hermenegildo” foram procurados por “Hilário” e “Esperidião”, sob promessa de recompensa financeira, para encontrar alguém que pudesse executar a vítima.

Referidos acusados
, por sua vez, aliciaram
“
Dionathas”, oferecendo-lhe R$ 2.000,00
(dois mil reais)
pela execução.

Assim, “
Dionathas”, ciente de que o crime era encomendado por “Hilário” e “Esperidião”, aceitou a proposta e relatou a intenção ao corréu “Bruno”, que lhe forneceu a motocicleta Honda CB 300, cor vermelha,
utilizada n
o
dia do
crime.

Consta, que n
o dia dos fatos, “Dionathas”, em posse da motocicleta fornecida por “Bruno”, dirigiu-se ao local combinado
(Hospital das Clínicas)
com “Valcir” e “Hermenegildo”, os quais o acompanharam em um veículo VW Gol, de cor cinza.

Os três chegaram ao estacionamento por volta das 17h30min, e permaneceram próximos ao local em que
a vítima havia
estaciona
do
seu automóvel.

Por volta das 18
h00
,
o acusado “
Hilário” telefonou para
a
mulher
com o intuito de confirmar sua presença no hospital, e o horário de saída. Após a ligação, informou a localização
para
“
Esperidião”, que repassou os dados a
o
acusado
“
Valcir”. Ato contínuo,
“
Dionathas” se posicionou próximo ao carro da vítima, enquanto
“
Valcir” e “Hermenegildo”
lhe
davam cobertura.

Quando
a vítima se
aproximou do veículo, acompanhada de uma colega médica,
Sra.
Maria Isabel,
“
Dionathas” fingiu estar ao telefone, aguardando o momento ideal para agir. Após
a ofendida
guardar sua bolsa no porta-malas, ele anunciou um falso assalto e, mesmo sem resistência das vítimas, efetuou disparos letais contra “
Milena”
, fugindo do local em seguida.

A vítima
chegou a ser socorrida, mas veio a óbito na tarde do dia seguinte, 15 de setembro de 2017, em virtude das lesões sofridas.

Segundo a denúncia, d
urante a execução,
o réu “
Dionathas” subtraiu o celular da vítima para simular latrocínio e despistar a real motivação do crime, desfez-se do aparelho e ocultou sua localização, tentando dificultar a investigação.

H
á duas
preliminares
de nulidade das provas
, suscitada
s
pela defesa do apelante “Esperidião”.

Inicialmente,
a
defesa do recorrente Esperidião sustenta a existência de nulidade processual decorrente da prisão do colaborador
e corréu
“Dionathas”, sem mandado judicial
, pleiteando, em decorrência
disso
, o desentranhamento das provas que seriam ilícitas por derivação, com base na doutrina dos “
frutos da árvore envenenada
” (Fruits of the Poisonous Tree).

Em que pesem os argumentos da defesa
, após análise detida do conjunto fático e jurídico constante dos autos, verific
o
que
a
produção probatória foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com efetiva participação das partes – Ministério Público,
M
agistrado e todos os defensores.

Nota-se que os relatos prestados p
elo réu
“Dionathas”, foram de pleno conhecimento da defesa do ora recorrente, que, à época, não alegou qualquer irregularidade, deixando transcorrer
in albis
o momento processual adequado, de modo que se oper
ou
a preclusão da matéria, conforme dispõe o art. 593, III, “a”, do C
PP
.

Cumpre afastar, também, o argumento de que as declarações
do acusado
“Dionathas” teriam ocorrido exclusivamente na fase policial.

Ao analisar o processo, denoto
que o colaborador foi ouvido judicialmente, inclusive nas duas fases do Tribunal do Júri, conforme documentos de fls. 2.438/2.452
e 4.735
, oportunidade em que reafirmou a dinâmica e as circunstâncias dos fatos, sob a fiscalização do contraditório e da ampla defesa.

Assim, tanto na primeira quanto na segunda fase da instrução criminal,
bem como em plenário,
“
Dionathas” cooperou
para
os esclarecimentos
acerca do crime e de sua autoria
, sem que se verifique qualquer afronta aos direitos fundamentais dos acusados,
inexistindo
, portanto, vício que possa ensejar nulidade processual.

O que se observa, na verdade, é uma tentativa da defesa de redesenhar um suposto vício ocorrido na fase pré-processual, que em nada comprometeu o devido processo legal, buscando configurar o que a doutrina denomina de
nulidade de algibeira
– artifício processual reiteradamente rejeitado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, é o recente precedente do
c. STJ:
AgRg no AREsp n. 2.903.614/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
21/5/2025
.

Dessa forma, não assiste razão ao recorrente quanto à suposta nulidade derivada das declarações prestadas p
elo corréu “
Dionathas”,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

Quanto a
alegação de nulidade relacionada à apreensão do aparelho celular do recorrente
, realizada sem mandado judicial, o que, segundo a defesa, configuraria uma “
expedição exploratória
” (
F
ishing

E
xpedition
),
verifico que
tal alegação já não se sustenta, pelo simples fato de encontrar-se
preclusa
, conforme entendimento pacificado de que eventuais nulidades ocorridas na fase investigativa devem ser suscitadas até a decisão de pronúncia, há muito transitada em julgado.

De toda forma, ainda que superado o óbice processual, o mérito da tese defensiva também não merece acolhida.

A apreensão do telefone celular
de
“Esperidião”
ocorreu de forma incidental à prisão, estando o aparelho em sua posse no momento da abordagem. Tal conduta encontra respaldo no art. 244, do CPP, bem como na jurisprudência dominante (
STJ
,
AgRg no HC n. 989.937/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de 27/5/2025).

Assim, verifica-se que a apreensão do aparelho celular foi legítima, e não configura qualquer nulidade processual, sendo válida a sua utilização como meio de prova.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

Há, ainda, a
prejudicial de mérito de prescrição,
suscitada pela defesa do réu “Esperidião”, que passo a
apreciar
antes da análise das teses meritórias.

O
recorrente sustenta a ocorrência da
prescrição da pretensão
punitiva estatal retroativa
,
referente ao delito previsto no art. 347, do Código Penal (fraude processual), em razão da redução dos prazos prescricionais prevista no art. 115, do mesmo diploma.

Ao
examinar
os autos, noto d
a sentença condenatória
que o
recorrente foi
condenado
à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção,
pela prática do crime de fraude processual,
sendo incontroverso que, à época do fato, já contava com mais de 70 (setenta) anos de idade (nascido em 17/09/1946), o que,
de fato,
atrai a incidência da
regra do art. 115 do CP
, reduzindo-se pela metade o prazo prescricional de 04 anos (art. 109, V, do CP), resultando no interstício de

02 anos
.

Analisando os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, constat
o
que transcorreu lapso superior a dois anos entre
o
recebimento da denúncia
(01 de novembro de 2017),
e a publicação da sentença condenatória
(
30 de agosto de 2021)
, motivo pelo qual
se
impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
quanto ao referido delito.

Diante do exposto,
declaro
extinta a punibilidade do acusado “Esperidião”, com relação ao crime de fraude processual (art. 347, do CP), pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, de forma retroativa.

Quanto ao mérito dos apelos
, apreciarei de forma
conjunta os pedidos
defensivos
de nulidade do julgamento,
em razão da semelhança das
razões
,
restringindo-me
à
matéria
suscitada
, conforme orientação disposta na Súmula nº 713 do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Inicialmente, as defesas sustentam que a
decisão
dos jurados
foi contrária à prova dos autos.

Contudo,
verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls.
10/12
),
boletim de atendimento (fls. 13/16),
laudo pericial de local do crime (fls. 236/252),
prints
de conversa (fls. 270/272),
r
elatório de interceptação telefônica (fls. 298/357), relatório de análise da extração (fls. 358/369), prontuário médico (fls. 376/380), relatório de análise de histórico de chamadas (fls. 525/600), laudo de exame cadavérico (fls. 618/624), laudo de exame de equipamento eletrônico (fls. 626/629 e 874/875), relatório da polícia civil (fls. 701/707 - análise das câm
e
ras do hospital), laudo da roupa de “Dionathas” (fls. 711/715),
l
audo grafotécnico (fls. 835/856), laudo de exame de veículo (fls. 878/882),
relatório da polícia civil (fls. 1023/1065), laudos do aparelho celular (fls. 1531/1537) e de notebook (fls. 1843/1846),

e pela prova produzida durante a instrução processual.

Quanto
à

autoria
,
observo que foram apresentadas 02 (duas) teses em plenário, a primeira, sustentada pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação, que pleitearam a condenação dos réus, nos termos da pronúncia, e, a segunda, pelas defesas, que requereram a absolvição por negativa de autoria e/ou falta de provas, tendo os jurados, considerando as provas produzidas durante a tramitação do processo, optado pela condenação.

V
erifico,
ademais,
que,
ainda na fase investigativa, “Dionathas” (fls. 208/2012), confessou ter
sido contratado para executar a vítima, mediante promessa de pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), após contatos mantidos com “Valcir” e “Hermenegildo”, os quais teriam atuado como intermediadores da contratação.

“
Dionathas” também indicou que recebeu a arma e o apoio logístico desses dois acusados no local do crime, e que a motivação partiu d
e
“Hilário”, com quem também teve contato prévio, e
de
“Esperidião”.

Em Juízo (fls. 2438/2452), além de confirmar o depoimento prestado na fase administrativa
, esclareceu que, quando manteve contato com “Hilário”, no posto Arara Azul, este afirmou que a ofendida o traiu, depois de tudo que fez por ela, e que aquilo não podia ficar assim, dizendo que “
tinha que descansar aquela filha da puta
”.

Ao ser ouvid
o
, em sede policial (fl.
1222/1225
),
“Valcir”, relatou que foi procurado
por
“Hilário” e “Esperidião”, para “
resolver uma situação
”, pois eles não aceitavam o fim do casamento.

Na ocasião,
ainda afirmou que combinou com “Dionathas”, e o levou para conhecer o hospital, mostrou o carro da vítima e, no dia do crime, levou a arma e acompanhou a prática do crime do carro
.

Por oportuno, cumpre destacar que a alegação de vício de vontade na confissão do acusado “Valcir” foi afastada pela decisão que remeteu a avaliação ao Conselho de Sentença.

Além disso, ao prestar depoimento na esfera judicial, o
delegado da polícia
civil Janderson Lube (fls. 1002/1908),
destaco
u
que
as interceptações telefônicas e análise das ERBs – Estação de Rádio Base, mostraram intensa comunicação entre os réus “Hilário”, “Esperidião” e “Valcir”, antes e após o crime.

Segundo a testemunha, “Hilário” ligou para a vítima no dia do crime,
logo em seguida ligou
para seu pai, “Esperidião” que, logo após, ligou para “Valcir”, que por sua vez confirmou com “Dionathas”, que a
mulher
estaria no local indicado para a prática delitiva.

Quanto
à
participação d
e
“Bruno”, a testemunha esclareceu que este ficou responsável por encontrar e entreg
ar ao réu “Dionathas”,
a moto,
utilizada

para a prática d
o crime,
mesmo sabendo que seria usada para atividade criminosa
.

A testemunha ressaltou, ainda, que, c
om base em diligências
na localidade de “
Timbuí”, e,
após colhidos os
depoimentos
de diversas amigas e parentes da vítima, e de pessoas próximas aos réus, conseguiram i
dentifica
r
todos os envolvidos e suas
respectivas
funções: mandantes, intermediários, executor e facilitador logístico.

O policial civil Igor Carneiro, responsável pela análise técnica dos dados e equipamentos apreendidos, relatou em Juízo (fls. 1910/1911), que foi possível verificar, pela quebra do sigilo de dados, que “Hilário” ligou para “Esperidião” no dia do crime, sendo que este logo em seguida telefonou para “Valcir”.

Afirmou, também, que “Dionathas” já havia estado no local do crime anteriormente, mas não cometeu o delito naquela ocasião,
bem como verificaram
que as ligações se intensificaram nos momentos anteriores ao crime.

A testemunha ainda esclareceu, que identificaram o deslocamento para o hospital do veículo VW/Gol, dirigido
por
“Hermenegildo”, tendo por carona o acusado “Valcir”, e da moto, pilotada por “Dionathas”, bem como o retorno do automóvel para “Timbuí”, após os disparos.

D
estaco,
a propósito,
que tais afirmações estão confirmadas por laudos periciais, relatórios de geolocalização, interceptações telefônicas, relatórios de movimentação de veículos (fls. 701/707 e 935/939), e relatórios técnicos das ligações e localização (fls. 525/
600 – IP
).

Ressalto, ainda, que várias testemunhas, ouvidas durante a
s
fase
s
investigativa e instrutória, ressaltaram que “Hilário” não aceitava o fim do relacionamento com a vítima,
inclusive, reunia toda a família para persuad
i-la
da ideia de se separar (fls. 1928/1939).

Restou claro, também, que
a ofendida sofria pressão psicológica e era oprimida pelo réu “Hilário”, tendo, inclusive, afirmado à testemunha Marcelle Gomes da Cruz (fls. 1922/1927), que estava se separando para “
se sentir livre
”,
bem como afirmou para a testemunha Ana Paula Morbeck (fls. 1899/1901), que “
estava sendo seguida pelo
ex-marido
”
.

Não bastasse, a própria vítima, sabendo do risco de morte que a ro
ndava, escreveu uma carta de próprio punho, cuja firma foi reconhecida no Cartório do 1º Ofício de Notas de Vitória – Tabelionato Castello, no dia 05 de abril de 2017, relatando os abusos cometidos p
or
“Hilário”, e sua preocupação com o futuro das filhas menores, caso viesse a ser morta por ele.

Peço vênia para transcrever apenas algumas partes do escrito
(fls. 127/128v)
:

“
[...]
Por vezes ele demonstrou um temperamento difícil com mudanças de humor frequentes durante o dia. Reage com agressividade em algumas situações, porém sem agressão física. A agressividade é feita atrás de palavras. [...] Toda essa personalidade sempre me preocupou e me oprimi porque nunca sabia como ele reagiria as situações do cotidiano. Orientei, por diversas vezes
a
procurar tratamento psiquiátrico, mas ele nunca levou
a
s
é
rio. [...]
A nossa relação sempre foi de posse. Ele sempre demonstrou muita obsessão à minha pessoa, mesmo antes do namoro. Diante de todos esses fatos, hoje sairei de casa com minhas filhas por determinação judicial, uma vez que estou desde o dia 05/03/17 tentando convencê-lo a sair de casa e/ou aceitar pacificamente a separação, no entanto, não obtive êxito nas inúmeras tentativas. [...] Me sinto uma refém dentro da minha própria casa. Está insuportável! Não quero brigar com ele, mas também não consigo ter uma conserva, um diálogo. Ele não permite isso. Temo pelas crianças. [...] Não aguento essa situação, por isso pedi ao juiz a liberação para sair de casa com as meninas para me poupar e, principalmente, poupá-las de um ambiente hostil. No entanto,
não sei qual será a reação dele
. Tenho medo que essa agressividade verbal se concretize em atitudes. Temo em ele tirar sua própria vida e como vemos em muitos casos, t
irar a minha vida também
. [...] Por isso, venho através desta carta expor a minha vontade que
se acontecer algo de ruim comigo, por exemplo, se Hilário Antônio Fiorot Frasson me matar
e pode ser que tente se matar também, eu desejo que as minhas filhas [...] fiquem sob a guarda do meu irmão [...] com a supervisão da minha mãe [...], porque assim ficarei em paz. [...]”.
(grifo nosso).

Desse modo
, e
m que pesem as versões apresentadas
pela
s
defesa
s

d
urante o julgamento em plenário, a prova testemunhal, somada
ao robusto conjunto probatório
, comprov
ou
a participação de todos os
denunciados
na prática
do
homicídio
,
não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos
.

Por essa razão,
mantenho
a condenação dos
acusados, nos termos da sentença de primeiro grau
.

Continuando, p
as
so ao exame
dos pedidos de revisão
da dosimetria,
ressaltando, desde logo, que a reanálise levará em consideração as alegações defensivas e do assistente de acusação.

I)
Quanto ao a
cusado

Dionathas Alves Vieira (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP)
:

O
Magistrado, fundamentando-
se
em elementos concretos existentes nos autos,
fixou
a pena-base no importe de 28 (vinte e oito) anos
de reclusão
,
consider
ando,
em desfavor do acusado, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(
planejou,
premedit
ou e executou o crime, mesmo após ter ficado cerca de 20 minutos dentro do carro dos coautores “Valcir” e “Hermenegildo”, aguardando a vítima sair do hospital e ter um “pressentimento ruim”)
,
dos
antecedentes criminais
(trânsito em julgado anterior no Proc. 0001383-89.2016.8.08.0022), da
conduta social
(atuava na prática de crimes de pistolagem,
apresentando comportamento perigoso e nocivo à sociedade), da
personalidade
(extrema frieza, crueldade e covardia, além de não demostrar compaixão com o próximo),
das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes,
divisão de tarefas, em hospital público, em horário de mo
vi
mento – troca de turno
), e das
consequências do delito
(
a vítima deixou duas crianças de tenra idade,
bem como o crime causou imenso sofrimento para sua mãe e irmão,
invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais
graves
, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que, além do conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima e esta por seus pacientes
).

Em relação ao
quantum

a ser
fixado,
entendo que, na hipótese, considerando as circunstâncias do caso concreto,
a
extensão do crime, que atingiu não somente a ofendida e sua família, mas toda a sociedade capixaba, especialmente as inúmeras crianças com câncer, que estavam sob os cuidados médicos da ofendida,
deve ser utilizada a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena mínima prevista em lei, para cada vetorial
desfavorável
.

Ressalto que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não existe direito subjetivo a critério rígido, ou puramente matemático, para a exasperação da reprimenda básica, restando afastada a desproporcionalidade, em casos de aplicação de frações superiores a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ou 1/8 sobre o intervalo da pena, sendo admitido outro critério mais severo, desde que justificado, como no caso.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ:
AgRg no AREsp n. 2.030.416/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
9/5/2025
.

Assim, considerando a
sanção
mínima em abstrato, e a presença de 06 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração
de exasperação
de 1/5 (um quinto), fixo a
pena base
em
30 (trinta) anos de reclusão
, ante a vedação
de ser arbitrada
acima do máximo legal.

Na
2ª
fase,
o MM. Juiz compensou a atenuante da confissão espontânea, com a agravante do motivo torpe, o que
mantenho
, permanecendo a
sanção intermediária
em
30 (trinta) anos de reclusão
.

Na
3ª
etapa,
o Magistrado, com acerto, reduziu a pena do réu em 1/3 (um terço), em razão da presença da colaboração voluntária em esclarecer os fatos e indicar os demais responsáveis pelo crime, nos termos do art. 14, da Lei nº 9.807/99, em que pese a existência de inúmeras provas que demonstram a coautoria
com
os demais acusados.

Desse modo, diante da inexistência de majorantes, fixo a
pena definitiva
em
20 (vinte) anos de reclusão
.

Com relação ao crime de fraude processual
(art. 347, parágrafo único, do CP), de forma acertada o MM. Juiz, pelas mesmas razões expostas no crime doloso contra a vida, exasperou a
culpabilidade
(premeditação do crime, ao similar um latrocínio e, após, jogar o celular da vítima em local desconhecido), os
antecedentes criminais
, a
conduta social
e a
personalidade
do acusado.

Assim, considerando a pena em abstrato, e a presença de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, arbitro a
pena-base
em
06 (seis) meses e 04 (quatro) dias
de detenção
.

Na
2ª
etapa
da dosimetria,
ante a presença da atenuante da confissão espontânea,
reduzo a pena em 1/6 (um sexto), e
fixo a
sanção intermediária
em
05 (cinco) meses e 03 (três) dias
de detenção
.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas,
na
3ª fase
da dosimetria.
No entanto, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 347 do CP,
e, por tal
razão, arbitro a
pena definitiva
em
10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

Reduzo a
sanção pecuniária
para
175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
, a fim de atender ao princípio da isonomia entre os corréus.

Diante do cúmulo material reconhecido em primeiro grau como mais favorável, fixo a pena total do acusado
Dionathas Alves Vieira
, em
20 (vinte) anos de reclusão, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
.

Conservo
o regime
fechado
para o início do cumprimento de pena.

II) Réu

Bruno Rodrigues Broetto (art. 121,
caput
, do CP)

Na

1ª fase
da
dosimetria da pena,
o Magistrado, fundamentando-
se
em elementos concretos existentes nos autos,
fixou a
pena-base
em

15
(
quinze
) anos
de reclusão
,
consider
ando
,
em desfavor do
acusado, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(
premeditou o crime oferecendo apoio logístico, já que conseguiu a motocicleta utilizada na prática do delito
)
, das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes,
divisão de tarefas, em hospital público, em horário de mo
vi
mento – troca de turno
) e das
consequências do delito
(
a vítima deixou duas crianças de tenra idade,
bem como o crime causou imenso sofrimento para sua mãe e irmão,
invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais
graves
, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que, além do seu conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima e esta por seus pacientes
).

Assim, considerando a
sanção
mínima em abstrato, e a presença de 0
3
(
três
) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração
de exasperação de
1/5 (um quinto),
nos termos da fundamentação acima,
fixo a
pena base
em
10
(
dez
) anos,
04 (quatro) meses e 12 (doze) dias
de reclusão
.

Na
2ª
fase,
inexistem agravantes. No entanto, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a
reprimenda intermediária

na fração de 1/6 (um sexto),
para
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na
3ª
etapa
dosimétrica,
r
econhecida a minorante prevista no art. 29, § 1º, do CP (participação de menor importância),
reduzo
sua pena em 1/6 (um sexto),
de modo que
arbitro a
pena definitiva
em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, ante a inexistência de majorantes.

Diante da pena aplicada, estabeleço o regime
inicial
semiaberto
.

III)
Acusado
s

Valcir da Silva Dias

e
Hermenegildo Palauro Filho
(art. 121, § 2º, inc
s
. I e IV, do CP):

Antes de proceder à reanalise da dosimetria, ressalto que a farei em conjunto, uma vez que as mesmas circunstâncias judiciais e fáticas se aplicam a ambos os réus.

Ao analisar os autos, verifico
que
o Magistrado,
f
undamentando-
se
em elementos concretos existentes nos autos,
fix
ou
a pena-base no importe de 2
3
(vinte e
três
) anos
de reclusão
,
consider
ando
, em desfavor do
s
acusado
s,
as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(
planejou,
premedit
ou e
intermediou
o crime)
,
da
conduta social
(atuava
m
na prática de crimes de pistolagem,
tanto que fo
ram
contratado
s
para conseguir alguém para executar o crime
),
das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes,
divisão de tarefas, em hospital público, em horário de mo
vi
mento – troca de turno
), e das
consequências do delito
(
a vítima deixou duas crianças de tenra idade,
bem como o crime causou imenso sofrimento para sua mãe e irmão,
invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais
graves
, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que além do seu conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima e esta por seus pacientes
).

C
onsiderando a
sanção
mínima em abstrato, e a presença de 0
4
(
três
) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração de 1/5 (um quinto)
de exasperação
,
conforme já justificado acima
,
fixo a
s

pena
s-
base
s

no patamar idêntico de
24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Na
2ª
fase,

inexistem atenuantes.
P
resente a agravante do motivo torpe,
exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto),
fix
ando
a
s

pena
s

intermediária
s
em
29
(
vinte e nove
) anos
e 08 (oito) dias
de reclusão
,
a
s
qua
is
torno
definitiva
s
, ante
a
ausência de minorantes ou majorantes.

Com relação ao crime de fraude processual
(art. 347, parágrafo único, do CP), de forma acertada, o MM. Juiz,
negativou
a
culpabilidade
(premeditação do crime, ao similar um latrocínio e, após, jogar o celular da vítima em local desconhecido),
e
a
conduta social
do
s
acusado
s
, pelas mesmas razões expostas no crime doloso contra a vida.

Assim, considerando a pena em abstrato, e a presença de 0
2
(
duas
) circunstâncias desfavoráveis, arbitro a
s

reprimendas básicas
em
0
4
(
quatro
) meses e 0
9
(
nove
) dias
de detenção
.

Na
2ª
etapa
da dosimetria,
não se verifica a presença de
atenuante
s ou agravantes
.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas na
3ª
fase
da dosimetria. No entanto, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 347, do CP
(dobro)
, razão pela qual arbitro a
s

pena
s
definitiva
s
em
08
(
oito
) meses e
18
(
dezoito
) dias de detenção
.

Preservo
a
sanção pecuniária

em

175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
,
por atender
ao princípio da
proporcionalidade
.

Diante do cúmulo material, reconhecido em
1ª
grau como mais favorável, fixo a
s

pena s tota is do s acusado s

Valcir da Silva Dias

e
Hermenegildo Palauro Filho
, em
29
(
vinte e nove
) anos
e 08 (oito) dias
de reclusão
,
08
(
oito
) meses e
18
(
dezoito
) dias de detenção e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP),
para ambos os réus
.

IV)
Réu
Esperidião Carlos Frasson

(art. 121, § 2º, inc
s
. I, IV
e VI, § 2º-A, inc. I,
do CP):

O
Magistrado, fundamentando-
se
em elementos concretos existentes nos autos,
fixou
a pena-base no importe de 2
6
(vinte e
seis
) anos
de reclusão
,
consider
ando
em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(
planejou,
premedit
ou
e foi o mandante do crime, além de ser
sogro da vítima e avô das filhas da ofendida e, por ser mais velho, deveria aconselhar seu filho de forma diversa e mostrá-lo o caminho correto, abrindo-lhe os olhos das gravíssimas consequências de seus atos
)
,
da
conduta social
(
pessoa temida na região e teria um passado de envolvimento em crimes de sangue, o que demonstra ter comportamento desajustado e nocivo à sociedade
),
da
personalidade
(
extrema
frieza em determinar o assassinato de
sua
nora
e mãe de suas 2 netas
, apresentando comportamento perverso e agressivo),
das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes,
divisão de tarefas, em hospital público, em horário de mo
vi
mento – troca de turno
) e das
consequências do delito
(
a vítima deixou duas crianças de tenra idade,
bem como o crime causou imenso sofrimento para sua mãe e irmão,
invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais
graves
, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que além do seu conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima, e esta, por seus pacientes
).

Em relação ao
quantum

a ser
fixado,
entendo que, na hipótese,
por ser o réu um dos mandantes do crime, sendo ele sogro da vítima
e avô das filhas da ofendida
, conhecido da família da
vítima
de longa data, e, por isso, gozar da confiança de seus familiares,

bem como

considerando
as circunstâncias do caso concreto
e
extensão do crime, que atingiu não somente a ofendida e sua família, mas toda a sociedade capixaba, especialmente as inúmeras crianças com câncer, que estavam sob os cuidados médicos da
vítima
,
deve ser utilizada a fração de 1/
4
(um
quarto
) sobre a pena mínima prevista em lei, para cada vetorial
desfavorável
.

Conforme já ressaltado acima,
não existe direito subjetivo a critério rígido, ou puramente matemático, para a exasperação da reprimenda básica,
cabendo ao julgador, ao analisar o caso
,
estabelecer o
critério
que entenda justo

para exasperação da pena, mesmo sendo ele
mais severo, desde que justificado, como
na hipótese
(
STJ
,
AgRg no AREsp n. 2.030.416/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
9/5/2025
).

Assim,
levando em consideração
a
sanção
mínima em abstrato, e a presença de 0
5
(
cinco
) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração de 1/
4
(um
quarto
)
de exasperação
, fixo a
pena base
em
30
(
trinta
) anos de reclusão
,
ante a vedação de sua fixação acima do máximo previsto em lei.

Na
2ª
fase,

presente a
atenuante
da senilidade e as agravantes da promessa de recompensa, do motivo torpe e d
o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

C
ompenso a atenuante da senilidade com a agravante do motivo torpe, e,
embora restem
duas agravantes,
conservo a

sanção intermediária
em
3
0 (
trinta
) anos de reclusão
,
ante a vedação
de fixação acima do máximo legal (HC 771.609, Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), DJe de 06/02/2023
)
,
tornando-a
definitiva
, por inexistirem causas de diminuição ou aumento.

Mantenho o regime
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP) para o início do cumprimento de pena.

V) Acusado
Hilário Antônio Fiorot Frasson
(art
s
. 121, § 2º, inc
s
. I, IV
e VI, § 2º-A, inc. I,
do CP):

Ao fixar a pena base em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, o
Magistrado, fundamentando-s
e
em elementos concretos existentes nos autos, considerou, em desfavor do acusado, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(
planejou,
premedit
ou
e foi o mandante do crime
e seu principal idealizador e responsável pelo crime, além disso era um agente da Lei, ocupava cargo público na polícia civil e era pago para combater o crime e não para praticá-lo
)
,
da
conduta social
(
pessoa temida,
pois andava e ostentava estar armado, além de atuar como satélite de pessoas influentes e ocupantes de cargo público, intermediando atividades ilícitas, imorais e espúrias
, o que demonstra ter comportamento desajustado e nocivo à sociedade
),
da
personalidade
(
extrema
frieza em determinar o assassinato de
sua esposa, com
a
qual foi casado durante 13 anos, e com quem possuía 2 filhas menores
, apresentando comportamento perverso, agressivo
e
pervertido
,
havendo relatos nos autos que possuía ciúme excessivo, agressivo e doentio da ofendida, tendo,
inclusive,
instalado rastreador no veículo da vítima
para monitorar sua vida,
após a separação
, considerando-a propriedade sua, bem como que, no IML, enquanto aguardava para liberar o corpo, acessou sites pornográficos, em total desprezo pela vítima, mãe de suas filhas
),
das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes,
divisão de tarefas, em hospital público, em horário de mo
vi
mento – troca de turno
), e das
consequências do delito
(
a vítima deixou duas crianças de tenra idade,
filhas do acusado, que jamais vão esquecer o que o pai causou à mãe, gerando-lhe
s
um trauma para o resto de suas vidas,
bem como o crime causou imenso sofrimento para
a
mãe e irmão
da vítima
,
invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais
graves
, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que além do seu conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima, e esta por seus pacientes
).

Em relação ao
quantum

a ser
fixado,
da mesma forma que para o réu “Esperidião”,
entendo que na hipótese,
por ser o réu um dos mandantes do crime, sendo ele
marido
da vítima,
que com ela namorou desde a adolescência,
e, por isso, goza
va
da confiança de seus familiares,

bem como,

considerando
as circunstâncias do caso,
devendo ser destacado que o réu, inclusive, utilizou as filhas do casal como álibi no dia dos fatos,

a
extensão do crime, que atingiu não somente a ofendida e sua família, mas toda a sociedade capixaba, especialmente as inúmeras crianças com câncer, que estavam sob os cuidados médicos da ofendida,
deve ser utilizada a fração de 1/
4
(um
quarto
) sobre a pena mínima prevista em lei, para cada vetorial
desfavorável
.

Assim,
levando em consideração
a
sanção
mínima em abstrato, e a presença de 0
5
(
cinco
) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração de 1/
4
(um
quarto
)
de exasperação
,
conforme justificado acima, f
ixo a
pena-base
em
30
(
trinta
) anos de reclusão
,
ante
a
vedação de sua fixação acima do máximo previsto em lei.

Na
2ª
fase
,
ausentes
atenuante
s
.
Embora
presentes
as agravantes da promessa de recompensa, do motivo torpe e d
o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
a
sanção intermediária

deve ser mantida
em
30
(
trinta
) anos de reclusão
,
ante
a
vedação de fixação acima do máximo legal
(HC n. 771.609, Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT)
,
tornando-a
definitiva
, por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Com relação ao crime de fraude processual
(art. 347, parágrafo único, do CP), de forma acertada, o MM. Juiz exasperou a
culpabilidade
(premeditação do crime, ao similar um latrocínio e, após, jogar o celular da vítima em local desconhecido), a
conduta social

e a
personalidade

do acusado, pelas mesmas razões expostas no crime doloso contra a vida.

Assim, considerando a pena em abstrato, e a presença de 0
3
(
três
) circunstâncias desfavoráveis, arbitro a
reprimenda
base
em
0
5
(
cinco
) meses e
25
(
vinte e cinco
) dias
de detenção
.

Na
2ª
etapa
da dosimetria,
inexistem atenuantes ou agravantes
, razão pela qual
conservo
a
pena intermediária

em

0
5
(
cinco
) meses e
25
(
vinte e cinco
) dias
de detenção
.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas na
3ª
fase
da dosimetria. No entanto, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 347, do CP
(dobro)
, razão pela qual arbitro a
pena definitiva
em
11
(
onze
) meses e
20
(
vinte
) dias de detenção
.

Preservo
a
sanção pecuniária

em

175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
,
por atender
ao princípio da
proporcionalidade
.

Diante do cúmulo material, reconhecido em
1º
grau como mais favorável, fixo a
pena total
do acusado
Hilário Antônio Fiorot Frasson
, em
30
(
trinta
) anos de reclusão
,
11
(
onze
) meses e
20
(
vinte
) dias de detenção, e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime
f
echado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP) para o início do cumprimento de pena.

D
ISPOSITIVO:

Diante
d
e
todo
o exposto:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso do réu “
Esperidião”,
para declarar extinta sua punibilidade com relação ao crime de fraude processual (art. 347 do CP),
em razão da
ocorrência da
prescrição da pretensão
punitiva estatal retroativa;

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao s recurso s do s réu s

“Hilário”
,
"Valcir", "Hermenegildo" e "Dionathan",
tão somente,
para reduzir a pena de multa para o montante de
175 (cento e setenta e cinco) dias-multa;

3.
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do réu “
Bruno”,
para reduzir a reprimenda imposta
para

07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão,
fixando o
regime inicial semiaberto;

4.
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso do assistente de acusação,
para
exaspera
r
as penas
privativas de liberdade
aplicadas
,
nos seguintes termos
:

(i)
Hilário Antônio Fiorot Frasson
,
para

30
(
trinta
) anos de reclusão
,
11
(
onze
) meses e
20
(
vinte
) dias de detenção,
em regime inicial fechado
;

(ii)
Esperidião Carlos Frasson
,
para

3
0 (
trinta
) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado;

(iii)
Valcir da Silva Dias
,
para

29
(
vinte e nove
) anos
e 08 (oito) dias
de reclusão
,
08
(
oito
) meses e
18
(
dezoito
) dias de detenção,
em regime inicial fechado
;

(iv)
Hermenegildo Palauro Filho
,
para

29
(
vinte e nove
) anos
e 08 (oito) dias
de reclusão
,
08
(
oito
) meses e
18
(
dezoito
) dias de detenção,
em regime inicial fechado
;

(v)
Dionathas Alves Vieira
,
para
20 (vinte) anos de reclusão, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção,
no regime inicial fechado
.

M
anten
h
o a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0027536-22.2017.8.08.0024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTES: VALCIR DA SILVA DIAS, HERMENEGILDO PALAURO FILHO, HILARIO ANTÔNIO FIOROT FRASSON E ESPERIDIÃO CARLOS FRASSON
(AC)
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DOUGLAS GOTTARDI TONINI
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VALCIR DA SILVA DIAS, HERMENEGILDO PALAURO FILHO, HILÁRIO ANTÔNIO FIOROT FRASSON E ESPERIDIÃO CARLOS FRASSON
, em face do v. Acórdão acostado no id. 15161768 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interpostos.

Nas razões recursais, os embargantes apontam supostas omissões e obscuridades no acórdão, alegando, em síntese, (i) ausência de fundamentação quanto à decisão contrária à prova dos autos; (ii) desproporcionalidade na fixação da pena e (iii) nulidade decorrente da apreensão ilegal de celular.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, nos termos do art. 619, do CPP.

Contudo, a análise do acórdão impugnado revela que não há vício a ser sanado. O voto condutor enfrentou de forma fundamentada todas as alegações apresentadas nos recursos.

Quanto à apreensão do celular
, restou destacado que tal alegação encontra-se preclusa, pois eventual nulidade ocorrida na fase investigativa deveria ter sido arguida até a decisão de pronúncia, o que não ocorreu, ressaltando-se, ainda, que a apreensão ocorreu no momento da prisão, estando o aparelho na posse do acusado, conduta respaldada pelo art. 244, do CPP e pela jurisprudência do STJ (AgRg no HC 989.937/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/05/2025). Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

No tocante à alegação de decisão contrária à prova dos autos
, foi ressaltado que a materialidade e a autoria foram demonstradas por robusto conjunto probatório, tendo os jurados, diante das provas e evidências constantes do processo, optaram pela condenação, não havendo que se falar em decisão divorciada das provas.

O voto também destacou confissão do corréu, depoimentos convergentes das testemunhas, interceptações telefônicas e análise técnica de dados que evidenciam a atuação conjunta dos acusados.

Ademais, a vítima relatou previamente a situação de violência psicológica e risco iminente, inclusive por meio de carta registrada em cartório, circunstância que reforça a motivação do crime.

Com relação a fixação das penas
, fundamentou-se de forma concreta e com base nos elementos existentes nos autos, inexistindo a desproporcionalidade alegada.

Assim, resta claro que o acórdão apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalto que não é necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação das partes ou que rebata todas as provas produzidas nos autos, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu na hipótese.

Verifico que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada, uma vez que demonstrou, com a clareza necessária, a participação dos embargantes na prática do crime, bem como analisou as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada.

É evidente, portanto, que os recorrentes, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgamento dos recursos de apelação, buscam, na realidade, rediscutir os critérios e fundamentos adotados por esta c. Câmara para manter sua condenação e a pena imposta — o que se revela incabível na presente via recursal.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pelos embargantes.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.